Tribunal: STF
Processo: RE 113503
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-29
Data de publicação: 1987-05-29

Ementa:
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PELA FAZENDA ESTADUAL.
CONVERSAO DO 'QUANTUM' DA LIQUIDAÇÃO EM ORTNS, NOS PRECATORIOS A SER
EXPEDIDOS.
- MATÉRIA CONSTITUCIONAL PRECLUSA POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO, POR MEIO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DO DESPACHO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
- A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NÃO TEM RECONHECIDO A EXISTÊNCIA DA
PRETENDIDA NEGATIVA DE VIGENCIA DOS TEXTOS LEGAIS INVOCADOS PELO
RECORRENTE.
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, POR NÃO HAVER O
ACÓRDÃO RECORRIDO VENTILADO A MATÉRIA CONSTITUCIONAL QUE SERVIU DE
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO QUE  SE PRESTARIA PARA O CONFRONTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.